Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733008-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: MANOEL GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DF Hospital Odontológico LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas via Sisbajud nos autos 0705833-30.2021.8.07.0008 (Vara Cível do Paranoá/DF). Eis o teor da decisão: O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Fica a parte autora intimada a indicar bens penhoráveis, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, C.P.C. Intimem-se. (id 202505349) Contra a referida decisão, a parte autora, na origem, apresentou pedido de reconsideração e reforçou que a última pesquisa Sisbajud fora realizada no ano de 2022. O e. Juízo de origem assim se manifestou: Intimado a apresentar bens passíveis de penhora, parte autora deixou de apresentá-los. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 17/07/2030, eis que o título executivo é um contrato de prestação de serviços, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. (id 204630091) A matéria devolvida em agravo de instrumento diz respeito à viabilidade (ou não) de reiteração das pesquisas de bens após o transcurso de lapso temporal razoável, e alega o agravante que: a) é possível o auxílio do poder judiciário, conforme princípio da cooperação, na obtenção de informações essenciais para o devido andamento processual; b) o lapso temporal de dois anos, por si só, já é um indício de modificação financeira, de forma que a realização de nova pesquisa de bens é medida necessária. Pois bem. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. No contexto do processo originário, a decisão de id 202505349 (intimação eletrônica da parte agravante e ciência registrada em 11 de julho de 2024) teria indeferido os pedidos formulados pelo autor de reiteração de pesquisas aos sistemas Renajud e Sisbajud e determinado a intimação da parte para indicar bens à penhora. O agravante, ao peticionar o pedido de reconsideração da mencionada decisão (id 204422912), teria apenas reiterado os pleitos realizados anteriormente e já indeferidos pelo e. Juízo. Ato contínuo, foi proferida a decisão supostamente ora impugnada (intimação eletrônica da parte agravante e ciência registrada em 29 de julho de 2024), que considerou que a exequente não se manifestou acerca da determinação de indicação de bens à penhora, determinou o arquivamento provisório dos autos e salientou que não seriam admitidos pedidos de reiteração de diligências já efetuadas. Lado outro, nas razões recursais do presente agravo de instrumento, o agravante discorre novamente acerca da possibilidade de reiteração da diligência via Sisbajud para a tentativa de localização de ativos da parte devedora. Com esses esclarecimentos, tenho que, apesar de ter indicado o pronunciamento de id 204630091 do processo de origem, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento consignado na decisão de id 202505349, cuja ciência foi registrada em 11 de julho de 2024. Dessa forma, deflui a certeza de que a decisão pretérita se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. No mesmo sentido, segue jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.? (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.) Assim, registrada a ciência da parte em 11 de julho de 2024, intempestiva a interposição do presente agravo em 9 de agosto de 2024, tendo em vista o transcurso do prazo previsto no artigo 1.070 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator